Tribunal: TJDFT
Processo: 0712670-05.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n° 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se é típica a conduta, por presença de elemento subjetivo do tipo penal; (ii) estabelecer se deve ser aplicada fração de 1/6 sobre a pena mínima ao invés de 1/8 sobre o intervalo entre pena mínima e máxima na dosimetria; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido em razão da hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha apresenta natureza formal ou de mera conduta, consumando-se com o mero descumprimento das determinações judiciais, independentemente de resultado naturalístico.
4. O bem jurídico tutelado é complexo, protegendo tanto a eficácia e autoridade das decisões judiciais, como a integridade física, psíquica e moral da mulher em situação de violência doméstica.
5. O tipo penal exige apenas dolo genérico, consistente na consciência e vontade de praticar a conduta proibida, sendo irrelevante a motivação do agente ou a finalidade perseguida.
6. A demonstração do elemento subjetivo satisfaz-se com a prova de que o agente conhecia a existência da medida protetiva e deliberadamente violou suas determinações.
7. A confissão parcial do réu em juízo, declarando que sabia estar descumprindo a medida, demonstra inequivocamente a presença do elemento subjetivo.
8. A alegação de saudades do filho não constitui excludente de tipicidade, antijuridicidade ou culpabilidade, devendo o réu utilizar meios legítimos para buscar contato com o filho.
9. A legislação penal não estabelece critério matemático obrigatório para fixação da pena-base, conferindo ao magistrado discricionariedade vinculada para valorar as circunstâncias judiciais.
10. O Superior Tribunal de Justiça admite tanto a fração de 1/8 sobre o intervalo entre penas mínima e máxima quanto 1/6 sobre a pena mínima, exigindo apenas fundamentação idônea e concreta. No caso, o critério utilizado mostra-se proporcional à gravidade da conduta e às circunstâncias pessoais do agente.
11. A violação de medidas protetivas gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária prova específica do abalo psíquico.

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Art. 24-A da Lei n° 11.340/2006; Art. 65, III, "d", do Código Penal; Art. 66 do Código Penal; Art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça; REsp. n.o 1.643.051 do Superior Tribunal de Justiça.